Tribunal: TJMT
Processo: 1027887-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027887-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), GONCALO JACINTO DE MORAES - CPF: 314.525.151-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
GONCALO JACINTO DE MORAES

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando a limitação provisória de valor de dívida contraída na modalidade “antecipação de 13o salário”, ante a retenção integral de seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitação de valor de dívida bancária, diante da alegada abusividade contratual e da retenção de vencimentos do consumidor, à luz do art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão liminar de revisão contratual confunde-se com o próprio mérito da ação, pois requer a fixação judicial de novo montante a pagar, o
que demanda instrução probatória e eventual produção de prova pericial contábil.

4. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade nos encargos cobrados, não se evidencia a probabilidade do direito nem o perigo de dano de difícil reparação, requisitos indispensáveis à tutela de urgência.

5. A medida pleiteada possui natureza satisfativa, cuja concessão é vedada na via recursal quando ausentes elementos técnicos que comprovem, de plano, a onerosidade excessiva ou prática abusiva.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal veda a concessão de tutela provisória em ações revisionais sem cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.ú
.; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.06.2014; STJ,
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. Diva
Malerbi
,
DJe
10.03.2016; TJMT, AI 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2023; Súmula 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GONÇALO JACINTO DE MORAES
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Juros cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência (Processo n.o 1060266-53.2025.8.11.0041), ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, sob o fundamento de ausência de
probabilidade do direito e do perigo de dano
, destacando ainda a necessidade de instrução probatória mínima e a ausência de urgência ou risco de resultado útil ao processo.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta que contratou empréstimo na modalidade "Antecipação de 13o salário", no valor de R$ 9.726,99, mas, em razão de problemas com a restituição do imposto de renda, obteve devolução parcial no valor de R$ 2.668,28, o que acarretou saldo devedor crescente e desproporcional, chegando a atingir a cifra de R$ 170.325,88 ao final do contrato.

Afirma que o banco agravado passou a reter integralmente seus vencimentos, comprometendo sua subsistência, razão pela qual pretende a revisão contratual, inclusive com pedido de tutela para fixação provisória da dívida em R$ 12.967,67, parcelada em 12 vezes de R$ 1.080,64, até o julgamento final da ação.

Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, para a concessão da tutela recursal.

Alega ainda que a decisão agravada é genérica, padronizada e destituída de fundamentação jurídica suficiente, requerendo sua reforma ou nulidade, bem como o deferimento da tutela recursal.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
, conforme certificado no
ID.

301116391
.

Tutela recursal
indeferida
no
ID
3
08675385
.

Contraminuta apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, sustentando, preliminarmente, a improcedência do pedido de justiça gratuita, bem como o
desacerto da pretensão revisional, com ênfase na legalidade do contrato e na ausência de prova da alegada abusividade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: GONCALO JACINTO DE MORAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GONÇALO JACINTO DE MORAES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Juros cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência (Processo n.o 1060266-53.2025.8.11.0041), ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O
presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Revisional de Juros cumulada com Danos Morais, ajuizada por GONÇALO JACINTO DE MORAES em face do BANCO DO BRASIL S/A.

O agravante contratou operação de crédito rotulada como “Antecipação de 13o salário”, no valor de R$ 9.726,99, prevendo o pagamento automático via restituição do imposto de renda. Contudo, em decorrência de retenções na “malha
fina”, apenas R$ 2.668,28 foram efetivamente compensados. A partir de então, iniciou-se uma escalada exponencial da dívida: R$ 14.262,00 em fevereiro de 2025; R$ 29.007,28 em abril do mesmo ano; e projeção final de R$ 170.325,88, conforme contrato de renegociação anexado.

O agravante afirma que o banco vem retendo integralmente seus vencimentos, situação que compromete sua dignidade humana e subsistência, razão pela qual pleiteia, em sede de tutela recursal, a fixação provisória do débito no montante de R$ 12.967,67, em 12 parcelas mensais de R$ 1.080,64, com base em planilha anexa que utiliza a taxa média de mercado aferida pelo Banco Central.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, seja em primeiro grau ou na forma de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:

“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Além disso, por se tratar de tutela em sede recursal, aplicam-se ainda os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, no que tange à atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida.

No caso em exame, o pleito do agravante se confunde com o mérito da demanda revisional, uma vez que busca a fixação de novo valor contratual com base em suposta abusividade de encargos, tema que requer ampla dilação probatória, com contraditório efetivo e, possivelmente, produção de prova técnica pericial contábil para apuração do equilíbrio contratual.

Ainda que se compreenda a aflição do consumidor diante da retenção de sua remuneração, a pretensão revisional, por seu próprio conteúdo, possui natureza satisfativa, o que afasta o cabimento da medida urgente quando ausente prova
inequívoca da ilegalidade ou abusividade dos encargos cobrados.

Note-se que, no atual estágio processual, não há nos autos documentos técnicos que demonstrem, de plano, que a evolução da dívida tenha sido produto de onerosidade excessiva ou de práticas contratuais manifestamente abusivas.

A mera alegação de desproporcionalidade entre o valor inicialmente contratado e o montante final, por mais que desperte questionamentos, não autoriza a intervenção liminar do Poder Judiciário para alterar os termos contratuais livremente pactuados, sobretudo em se tratando de relação regida por presunção de legalidade e regularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em demandas revisionais, a análise da abusividade de cláusulas contratuais deve ocorrer em cognição exauriente, sendo, portanto, vedada sua antecipação sem instrução adequada.

Nesse sentido
, trago julgado de minha relatoria
:

EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃOREVISIONAL. PEDIDO DETUTELADE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZASATISFATIVADO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido detutelade urgência em açãorevisionalde contrato bancário, a qual visava limitar parcela do financiamento à taxa pactuada, impedir inclusão em cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de concessão detutelaprovisória de urgência em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais, com fundamento em percentual superior a uma vez e meia a taxa média do Bacen, nos termos da jurisprudência do STJ, para fins de afastamento da mora e limitação das obrigações contratuais até decisão final da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão da agravante se confunde com o mérito da demandarevisional, o que impede sua análise em sede de cognição sumária, sob pena de indevida antecipação de julgamento
.

4. Inexistência de prova inequívoca dos requisitos legais datutelaprovisória, especialmente do periculum in mora, diante da ausência de demonstração de risco concreto e iminente de dano à parte. 5. Naturezasatisfativada medida requerida inviabiliza a concessão em sede liminar.

6. Aplicação da Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

7. Impossibilidade de análise de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão detutelaprovisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da açãorevisionale não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.06.2014; STJ,
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. Diva
Malerbi
,
DJe
10.03.2016; TJMT, AI 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2023; Súmula 380/STJ.

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)
–
Grifei

E mais:

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." (Súmula 380/STJ)

Por outro lado, também não se verifica o perigo de dano de difícil reparação, pois o agravante continua realizando pagamentos (ainda que elevados), e eventual excesso poderá ser restituído em caso de procedência parcial da ação originária. Ressalte-se que o autor não postula a inexigibilidade da dívida, mas apenas sua limitação — o que corrobora o caráter satisfativo da medida e reforça a necessidade de instrução probatória.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão recorrida seria genérica ou padronizada, entendo que eventual deficiência de fundamentação deve ser sanada por meio do contraditório em primeiro grau, não cabendo ao Tribunal substituir a instância de origem no juízo de cognição plena sobre as cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025